Tribunal: STF
Processo: AI 661687
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-25
Data de publicação: 2008-09-25

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
   instrumento. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade.
   Efeitos infringentes. Inviabilidade. 2. Art. 93, IX, da
   Constituição. Ofensa não configurada. Acórdão devidamente
   fundamentado. 3. Embargos de declaração rejeitados.